Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-98.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR SOBRE TODOS OS RENDIMENTOS DO GENITOR. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE OPOR AO ALIMENTANTE AS DESPESAS FIXAS RESIDENCIAIS. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO GENITOR ANTES DE AJUIZADA A AÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA CONFIGURADA SEM PREJUÍZO À SUA SUBSISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA FIXAÇÃO NOS MOLDES PREVISTOS NO ARTIGO 85 E 292 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Depreende-se do § 4o do art. 1.012 do CPC a possibilidade de concessão do efeito suspensivo nas hipóteses em que a lei determina a imediata produção dos efeitos da sentença após a sua publicação, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Contudo, a pretensão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deduzida em petição autônoma, e não em razões de apelação. Precedentes desta eg. Corte.
2. Embora a guarda compartilhada não dispense o dever de assistência, é sabido que, em regra, ocorre uma flexibilização da responsabilidade sobre os encargos da criança, que tem reflexos no valor da pensão alimentícia estipulada, uma vez que a menor transita entre os dois lares de maneira quase proporcional, de modo que cada genitor satisfaz diretamente certos encargos, o que pode minimizar o valor fixado a título de alimentos.
3. Não deve ser acolhida a pretensão autoral de que o percentual de alimentos incida sobre todos os rendimentos auferidos pelo réu, mormente porque a genitora da apelante não arca com todas as despesas da menor, tendo em vista que não foi fixada a guarda unilateral, mas, sim, a compartilhada.
4. A tabela de gastos trazida na inicial não pode ser considerada integralmente para fins de obrigação alimentar, pois o parâmetro de referência para fixação de pensão alimentícia são os gastos mensais da criança e não anuais ou esporádicos. Assim, as despesas fixas residenciais da genitora da autora (diarista, água, luz, condomínio, aluguel, IPVA, seguro, dentre outros) não são oponíveis ao réu, uma vez que ele também possui os mesmos gastos oriundos da sua residência.
5. Tendo sido constatado que o genitor já pagava voluntariamente o valor referente ao plano de saúde da menor, juntamente com o pagamento da mensalidade escolar, o que resulta em uma quantia financeira maior que a fixada na sentença, resta clara a demonstração da sua capacidade financeira para arcar com as despesas decorrentes do plano de saúde, sem que haja prejuízo a sua subsistência.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.